Tribunal: TJSP
Processo: 1011798-87.2019.8.26.0320
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – MAGISTÉRIO MUNICIPAL – DIRETORA DE ESCOLA – Cômputo do tempo de serviço de diretor de escola por provimento originário, como função de magistério – Sentença que concedeu a segurança – Acórdão que manteve a decisão – Recurso extraordinário interposto pelo impetrado – Agravo em recurso extraordinário prejudicado diante da reconsideração da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – MAGISTÉRIO MUNICIPAL – DIRETORA DE ESCOLA – Cômputo do tempo de serviço de diretor de escola por provimento originário, como função de magistério – Sentença que concedeu a segurança – Acórdão que manteve a decisão – Recurso extraordinário interposto pelo impetrado – Agravo em recurso extraordinário prejudicado diante da reconsideração da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário – Determinada a remessa dos autos à Turma Julgadora para reapreciação da questão, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC – RE n° 1.039.644/SC, Tema n° 965 do STF – Manutenção do julgado – Negado seguimento ao recurso extraordinário – Reclamação proposta pelo impetrado perante a Suprema Corte, julgada procedente – Determinação para cumprimento da r. decisão do STF – Sentença de concessão da segurança, reformada – Acórdão adequado ao entendimento da Suprema Corte.